Tribunal: TJDFT
Processo: 0725182-09.2022.8.07.0000
Órgão julgador: ROBSON TEIXEIRA DE FREITAS
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2022-08-26

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Robson Teixeira de Freitas Número do processo: 0725182-09.2022.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: ADEMILTON CESAR DA SILVA, CARLOS ANTONIO DUARTE, TATIANA VALESKA DE ASSIS DANTAS AGRAVADO: MARIA DO SOCORRO DA SILVA D E S P A C H O Compulsando os autos, verifica-se que o prazo para apresentação de contrarrazões pela Agravada ainda não se esgotou. Assim, retornem os autos à Secretaria. Desembargador Robson Teixeira de Freitas Relator